Tribunal: TJSP
Processo: 1013721-87.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: que não está vinculado à tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo dotada de natureza meramente orientadora, podendo ser afastada em caso de manifesta distorção remuneratória. Precedente do STJ e deste Tribunal. Honorários advocatícios que devem ser alterados para fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, para o importe de R$ 1.000,00, a fim de remunerar de forma justa e condigna o patrono da parte vencedora, considerando a baixa complexidade da causa, o pouco tempo de tramitação, ausência de perícia e audiência, mas sem importar em enriquecimento ilícito e grave distorção remuneratória, que se daria com a utilização do art. 85, §8o-A do CPC. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1013721-87.2023.8.26.0004; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de repetição de indébito. Prestação de serviços. Turismo. Sentença de procedência, condenando a ré ao reembolso da quantia (R$ 2.811,30). Recurso da patrona da autora que merece prosperar parcialmente. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Pretensão de alteração dos honorários para a tabela da OAB (art. 85, §8o-A, do CPC) ou, subsidiariamente, por equidade

Ementa:
Apelação. Ação de repetição de indébito. Prestação de serviços. Turismo. Sentença de procedência, condenando a ré ao reembolso da quantia (R$ 2.811,30). Recurso da patrona da autora que merece prosperar parcialmente. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Pretensão de alteração dos honorários para a tabela da OAB (art. 85, §8o-A, do CPC) ou, subsidiariamente, por equidade (art. 85, §8o, do CPC). Baixo valor da causa e irrisório proveito econômico. Órgão julgador que não está vinculado à tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo dotada de natureza meramente orientadora, podendo ser afastada em caso de manifesta distorção remuneratória. Precedente do STJ e deste Tribunal. Honorários advocatícios que devem ser alterados para fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, para o importe de R$ 1.000,00, a fim de remunerar de forma justa e condigna o patrono da parte vencedora, considerando a baixa complexidade da causa, o pouco tempo de tramitação, ausência de perícia e audiência, mas sem importar em enriquecimento ilícito e grave distorção remuneratória, que se daria com a utilização do art. 85, §8o-A do CPC. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.